Tribunal: TJSP
Processo: 2135482-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de salário do devedor. Indeferimento. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Recurso não provido.